Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-89.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001419-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 047.821.201-17 (AGRAVANTE), SANDRINEI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.822.441-05 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001419-89.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Jéssica Alves de Souza

Agravado:
Sandrinei de Jesus Pereira da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDEFERIMENTO. MANTIDO. PRETENSÃO INCOMPATIVEL COM A DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que

possam garantir débitos perseguidos pela demanda,

sendo providência admitida em qualquer situação em que a parte promovente possui o legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela

prenotação

é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Voltando a pretensão da demanda à rescisão de contrato de compra e venda de

imóvel, com o ressarcimento dos valores pagos, onde não há interesse quanto a propriedade do bem, desnecessária a adoção da medida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001419-89.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Jéssica Alves de Souza

Agravado:
Sandrinei de Jesus Pereira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jéssica Alves de Sousa,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de R
escisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1000724-29.2022.8.11.0003
,
proposta em face de
Sandrinei de Jesus Pereira da Silva
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a averbação premonitória da ação na matricula do imóvel em litigio.

Relata que avençou “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” de bem imóvel com o Agravado em 23.07.21, onde se estabeleceu o prazo de 90 dias, após a assinatura do contrato, para entrega da obra, o que não se efetivou em 23.10.21, encontrando-se a obra abandonada, sem prazo para entrega.

Diz que o Agravado lhe propôs que financiasse a obra na forma que se encontra, e com o dinheiro que receberia do banco, poderia concluí-la, proposta que não foi aceita pela Agravante, em razão da ausência de qualquer garantia de conclusão do empreendimento.

Sustenta que o art. 828, do CPC, prevê a possibilidade da obtenção de certidão para averbação no registro de imóveis, a fim de que seja dada publicidade para terceiros, acerca da existência de processo envolvendo bem móvel ou imóvel, e pontua que a medida visa garantir que o Agravado não comercialize o bem.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID n. 116995539.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no Id n. 117932008, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação da contraminuta pelo agravado (ID n. 123146459)

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001419-89.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Jéssica Alves de Souza

Agravado:
Sandrinei de Jesus Pereira da Silva

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de rescisão contratual no qual se pleiteia a resolução do contrato de compra e venda do imóvel Lote 6/7C, quadra 28, do Loteamento Residencial Granville 1, registrado sob matricula 127827 do 1ª CRI de Rondonópolis , sob o alegado inadimplemento pelo promitente vendedor quanto ao prazo de entrega do bem.

Requereu a autora, em sede de tutela provisória de urgência, a expedição de certidão premonitória para averbação da prenotação na matrícula do imóvel objeto da presente demanda.

O togado
a quo
indeferiu a tutela de urgência reclamada, por entender que a questão demanda dilação probatória, bem como ausente o perigo de dano.

Insurge-se a autora, ora agravante, fundamentada na tese de que o art. 828, do CPC, prevê a possibilidade da obtenção de certidão para averbação no registro de imóveis, a fim de que seja dada publicidade para terceiros, acerca da existência de processo envolvendo bem móvel ou imóvel, de modo a garantir que o devedor não comercialize o bem.

A valer, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, cinge-se o presente recurso à possibilidade de se efetuar a averbação premonitória junto à matricula do imóvel
sub judice
.

A “averbação premonitória” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo providência admitida em qualquer situação em que a parte promovente da medida possui o legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela prenotação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim é que,
só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida pretende a propriedade do imóvel, ou seja, porque este deve receber o registro admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso em pauta, essas condições não se mostram presentes, vez que a pretensão deduzida na ação originaria

é a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, ou seja, pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide, vez que não é objeto da pretensão inicial a propriedade do bem, de modo que desnecessária a providência requerida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – POSSE DO IMÓVEL JÁ RESTITUÍDA À VENDEDORA – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DESCABIMENTO – MEDIDA DESNECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem em que a parte autora manifesta legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário, e, se, como no caso, essas circunstâncias não se fazem presentes, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque, devendo, pois, ser indeferido o pedido nesse particular
.” (RAI N.

1011532-39.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel Des.

Joao Ferreira Filho, J. 07.12.21).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022